Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-07.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante rompimento de obstáculo, de rigor a manutenção do decreto condenatório. INIMPUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO.

RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA –

Ementa:

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante rompimento de obstáculo, de rigor a manutenção do decreto condenatório. INIMPUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO.

RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – NÃO CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa, pacífica e desvigiada.

REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO – CABIMENTO. Agravante e atenuante com igual valor de preponderância – entendimento pacificado no STJ.

REGIME PRISIONAL – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE. Se o réu possui maus antecedentes e reincidência devidamente certificados nos autos, aceitável o regime inicial fechado nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.